Tribunal: TJMT
Processo: 0017465-28.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0017465-28.2014.8.11.0041
RECORRENTE ROSIELI CRISTINA GAVERIO
RECORRIDO THADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52290497), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSIELI CRISTINA GAVERIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 32573999):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR NA ÁREA DISCUTIDA– ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo comprovação da posse do autor sobre o imóvel, e o esbulho sofrido, a reintegração de posse é a medida que se impõe.” (N.U 0017465-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 34053965 e 42173490) foram rejeitados conforme ementa de ID 41021988 e 48417462.
Alega violação aos artigos 373, inciso I, 557, parágrafo único, e 561, inciso I, todos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que os requisitos da posse não foram comprovados pelo Recorrido e que a alegação de propriedade não impede que seja deferida proteção possessória ao possuidor sem domínio, bem como que foram desconsideradas as demais provas existentes nos autos, que supostamente seriam suficientes a demonstrar que a posse jamais fora exercida pelo Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 52441959) e preparado (ID 53140973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 55574998.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 54491485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 373, inciso I, 557, parágrafo único, e 561, inciso I, todos do CPC, a parte Recorrente defende que os requisitos da posse não foram comprovados e que a alegação de propriedade não impede que seja deferida proteção possessória ao possuidor sem domínio, bem como que foram desconsideradas as demais provas existentes nos autos, que supostamente seriam suficientes a demonstrar que a posse jamais fora exercida pelo Recorrido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] No caso, as cópias das faturas de energia e água acostadas às fls. 66/69 demostram a posse do antigo proprietário na casa situada na frente da área discutida no presente processo até o ano de 2014.
Extrai se dos autos que o magistrado verificou em audiência que ambas as partes estavam de boa-fé, pois acreditavam possuir um título sobre a área discutida, quando então as partes acordaram em suspender o andamento processual para que fosse realizada uma perícia judicial sobre o imóvel, e cada parte arcaria com 50% do valor dos honorários (cf. fls. 79); em seguida, a magistrada fixou os honorários em R$ 9.000,00 (cf. fls. 121), e o autor depositou o valor referente a sua metade (cf. fls. 123), e a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem efetuar o depósito, de modo que foi proferida a decisão que declarou a prova prejudicada (cf. fls. 133).
Quanto a este ponto, anoto que causa estranheza o fato de a apelada ter se mostrado disposta a solucionar a dúvida em um primeiro momento, e depois, ter desistido da produção da prova pericial que demonstraria a quem pertence a área discutida, afinal, não se pode ignorar os indícios de que a autora acabou por se beneficiar da desistência do que havia combinado em audiência.
Sem maiores delongas, o levantamento topográfico realizado às fls. 259/270 pelo perito Volmir Uecker Dias – CREA 220.543.203-5 demonstra que a área discutida pelas partes realmente pertence a matrícula de no 17.519, e, assim sendo, não é crível que o proprietário da área não exercia a posse sobre uma área grudada à sua construção.
Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência não possuem informações precisas sobre a posse da área discutida no presente processo, pois constam dos depoimentos declarações conflitantes referentes ao verdadeiro formato do imóvel da parte apelada.
Por fim, consta do esclarecimento do topógrafo que a apelada está ocupando uma área de 296,73m2;, sendo que desse total, 33,922; pertencem a matrícula do autor, o que demonstra que realmente houve o esbulho da posse que primeiramente era exercida pelo antigo proprietário, Francisco Huguet de Paula, e foi vendida ao autor, Thadeu.
Assim, restando comprovada a posse, e o esbulho, a reintegração de posse é medida que se impõe.” (ID 32573998 – p.4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. [...] 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento para a defesa pelo proprietário-possuidor ou apenas possuidor de bem objeto de indevida constrição por ordem judicial. Na hipótese de a ação principal estar baseada exclusivamente no fato da posse não são cabíveis embargos de terceiro fundamentados apenas em alegação de domínio. Inadequação da via processual eleita, sendo viável ação petitória para proteção da propriedade. Precedentes. 2.1. Alterar a convicção formada nas instâncias ordinárias, especialmente quanto ao fato de o embargante jamais ter exercido a posse do imóvel, demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1321479/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX